Tribunal: TCU
Processo: 024.279/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3/2022-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa Avi Consultoria e Serviços de Segurança Ltda. contra o Acórdão 2485/2021-TCU-Plenário , relatado pelo E. Ministro Benjamin Zymler, o qual conheceu da representação formulada pela recorrente contra possíveis irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 1842/2020 pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; Considerando que a recorrente, na condição de representante, não tem automaticamente reconhecida a legitimidade para ingresso nos autos e interposição de recurso, devendo, para tanto, demonstrar possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal, o que não se dá com a simples participação como licitante em certame em que se alega existência de irregularidade, tampouco com a simples intenção de participar do procedimento licitadores; Considerando que a jurisprudência do TCU é pacífica ao afirmar que o reconhecimento do representante como parte ou terceiro é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo; Considerando que a empresa Avi Consultoria e Serviços de Segurança Ltda. não demonstrou legitimidade para ingressar nos autos, muito menos para interpor recurso. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 48, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 143, inciso IV, alínea "b", § 3o, 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame, dando ciência dessa deliberação à recorrente e aos órgãos e entidades interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.279/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Avi Consultoria e Serviços de Segurança Ltda (07.738.828/0001-90). 1.2. Interessados: Interfort Seguranca de Valores Eireli (04.008.185/0001-31); Universidade Federal da Paraíba (24.098.477/0001-10). 1.3. Entidade: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: Wlademir Soares Capistrano (3.215/OAB-RN) e Abraao Luiz Filgueira Lopes (9.463/OAB-RN), representando Interfort Seguranca de Valores Eireli; Ricardo Barretto de Andrade (32.136/OAB-DF) e Maria Augusta Rost (37.017/OAB-DF), representando Avi Consultoria e Serviços de Segurança Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.